Tribunal: TJPA
Processo: 0809704-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809704-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, JUIZ DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU PELO JUÍZO COATOR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE

EMITIU

A

DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP. PRECEDENTE DESTA CORTE.

- Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter revogada a prisão cautelar imposta aos demais corréus em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

- In casu, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS E JURADOS. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 41-44 ID nº 2566968), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o
“extenso relatório apresentado pelo RMP às fls. 769/775 e anexos, o réu, por intermédio de seus familiares, vem ameaçando as testemunhas e corpo de jurados desta Comarca (depoimentos de fls. 781/783 e 788), demonstrando, portanto, a necessidade de manutenção da segregação cautelar em prol da conveniência da instrução criminal”.

- Em consulta ao sistema Infopen, constatei que o paciente responde aos seguintes processos: 0088474-87.2015.8.14.0055, 0003633-28.2016.8.14.0055, 0002467-27.2016.8.14.0130, 0000581-38.2009.8.14.0008, 0012953-05.2016.8.14.0055 e 0003923-72.2018.8.14.0055.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (processo nº 0088474-87.2015.8.14.0055).

Os impetrantes informam que o paciente fora denunciado juntamente com outros corréus como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, I, 211 e 69, todos do CP, encontrando-se, atualmente, recolhido na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Posteriormente, o feito fora desaforado para a comarca de Castanhal.

Em 20/06/2017, a autoridade coatora pronunciou o paciente e os corréus e, nessa oportunidade, manteve a prisão preventiva. Em 12/02/2019, quando fora designada sessão do tribunal do júri, esta não se realizou a pedido do RMP, que tomou conhecimento de boletins de ocorrências pelo fato de que a família do paciente estaria ameaçando testemunhas e jurados. Nessa ocasião, a defesa dos corréus Antônio Edivaldo, Jailson Carneiro e Jéssico Rosa requereram a revogação da prisão processual, o que fora acolhido pelo juízo
a quo
que entendeu não mais estarem presentes seus requisitos. Por sua vez, denegou o pedido da defesa de Robson Hanzem e do paciente, pois esses só foram presos em 29/04/2017. Posteriormente, fora revogada a prisão de Robson Hanzem e manteve a do paciente por supostas ameaças que realizava por meio de seus familiares.

Suscitam
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva
, não podendo ser penalizado por atos de seus familiares desesperados, estando todos os outros quatro corréus em liberdade, estando em idênticas condições
(extensão do benefício).

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário e com residência fixa no distrito da culpa.

Subsidiariamente, asseveram ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-73.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição ao desembargador Raimundo Holanda Reis, por prevenção ao HC nº 0801510-24.2018.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal em referência (nº 0088474-87.2015.8.14.0055) neste
writ
(fl. 74 ID nº 2434766) que, por sua vez, acolheu a prevenção (fl. 76 ID nº 2491452) e reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fl. 77 ID nº 2494169). Como o processo fora desaforado para Castanhal, este fora oficiado para prestar informações.

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 85-87 ID nº 2510146).

Em seguida, a
liminar
fora indeferida (fl. 175 ID nº 2510822).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 180-184 ID nº 2572433).

Após, o desembargador Raimundo Holanda Reis chamou o feito à ordem e determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0010460-89.2017.8.14.0000 e ao Pedido de Desaforamento nº 0001724-14.2019.8.14.0000.

Acolhi a prevenção declinada.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental

A
extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal
refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter revogada a prisão cautelar imposta aos demais corréus em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Destaco precedente desta Corte nesse sentido: HC nº 0803658-71.2019.8.14.0000.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 41-44 ID nº 2566968),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o “extenso relatório apresentado pelo RMP às fls. 769/775 e anexos, o réu, por intermédio de seus familiares, vem ameaçando as testemunhas e corpo de jurados desta Comarca (depoimentos de fls. 781/783 e 788), demonstrando, portanto, a necessidade de manutenção da segregação cautelar em prol da conveniência da instrução criminal”,
in verbis
(fls. 41-44 ID nº 2433085):

“MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS,
ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA, JAILSON CARNEIRO FREITAS, JESSICO ROSA SANTOS e ROBSON HANZEM

foram denunciados em 01/10/2015 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e II; art. 211; art. 288 c/c art. 69, todos do CPB.

Consta nos autos que no dia 04/09/2015, por volta das 12h, a vítima Daniel Soares de Araújo saiu de casa e desapareceu. Alguns dias depois, o corpo do mencionado rapaz foi encontrado por policiais civis enterrado dentro do sítio do acusado MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, vulgo MARCELO PLAY.

De acordo com os autos, os denunciados MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA, JAILSON CARNEIRO FREITAS, JESSICO ROSA SANTOS e ROBSON HANZEM reuniram-se com o propósito de ceifar a vida da vítima, em razo de discusso sobre um revólver e joias que a vítima desejava reaver de uma “penhora” que fez com o nacional ROBSON HANZEM.

Os denunciados ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA, JAILSON CARNEIRO FREITAS, JESSICO ROSA SANTOS foram autuados em flagrante, devidamente homologado e convertida a priso em preventiva.

No mesmo ato, de oficio, o MM. Juiz decretou a priso preventiva de MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS e ROBSON HANZEM, sob o fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de garantia da aplicaço da lei penal. Há que se mencionar que o referido mandado de priso somente foi cumprido em 29/04/2017.

O processo seguiu seu curso regular, havendo a pronúncia dos acusados em 20/06/2017 em razo do extenso conjunto probatório que foi capaz de demonstrar a autoria e materialidade do delito. Com o trânsito em julgado em 06/09/2017, as partes foram intimadas conforme art. 422 do CPP.

Em 07/08/2018, após o total comprimento das formalidades legais, foi designada sesso do Tribunal do Júri para 05/10/2018. Tal sesso, porém, no ocorreu em razo de solicitaço da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Acatado o pedido, nova sesso foi designada para 12/02/2019.

Tal sesso, por sua vez, também no ocorreu, pois, testemunhas informaram ao R. Ministério Público do Estado do Pará que haviam sido ameaçadas por familiares dos denunciados, situaço que, conforme narraram, atingia também os jurados. Assim, o Parquet solicitou suspenso da sesso para apuraço das informaçes prestadas. Os representantes de defesa de todos os acusados concordaram com o pedido do RMP.

Nesta ocasio, a defesa requereu a revogaço da priso preventiva dos réus. Com relaço aos acusados ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA, JAILSON CARNEIRO FREITAS e JESSICO ROSA SANTOS, presos desde 2015, foi deferido o pedido, vez que no apresentaram óbice à instruço criminal em nenhum momento e encontravam-se custodiados por extenso período, sem qualquer responsabilidade pela demora no encerramento do feito.

Quanto aos acusados MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS e ROBSON HANZEM, a segregaço cautelar foi mantida; primeiro porque os referidos acusados no esto presos desde à época do crime, vez que passaram 2 (dois) anos foragidos; depois, pela conveniência da instruço criminal, pois havia notícia de ameaças e tentativas de influências sobre as testemunhas e corpo de jurados.

O processo foi remetido à Autoridade Policial deste município com o intuito de que fosse averiguada a suposta ameaça sofrida pelas testemunhas/jurados. O referido processo retornou sem qualquer concluso.

O RMP, ento, efetuou pedido de desaforamento do processo para julgamento em outra comarca, deixando o feito em pausa até que haja deciso do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o brevíssimo relatório, passo a decidir.

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a
priso de caráter processual é exceço
, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razes suficientes para sua concretizaço.

Nesse contexto, observa-se que
para subsistir a priso cautelar,
mister se faz necessário que estejam presentes os
pressupostos (
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria)
e um dos requisitos da priso preventiva
, presentes no
artigo 312 do CPP
(garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instruço criminal, garantia de aplicaço da lei penal).

Compulsando-se os presentes autos, entendo que os pressupostos e requisitos acima elencados se fazem presentes, sendo legal a segregaço cautelar
neste aspecto
.

Entretanto, vê-se que o acusado ROBSON HANZEM está preso provisoriamente há mais de 2 (dois) anos e, considerando o atual estado de acautelamento do processo em razo do pedido de desaforamento, é de se supor que uma resoluço do feito ainda há de demorar.

Ao meu sentir, tal lapso temporal se afasta dos limites da razoabilidade de que trata o art. 5º, LXXVIII, da Constituiço Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, so assegurados a razoável duraço do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitaço”).

(...)

No obstante, os motivos que ensejaram a segregaço cautelar do base à aplicaço de medidas cautelares diversas da priso.

Por todo o exposto e considerando a Recomendaço Conjunta nº 005/2018- CJRMB/CJCI, de 01/10/2018,
relaxo a priso do acusado

ROBSON HANZEM
, devendo ser posto em imediata liberdade, se por outro motivo no estiver preso, e mediante as seguintes condiçes: I - No frequentar bares, boates, casas de show, casas noturnas e de prostituiço, ou similares; II - Manter ocupaço lícita; III - Recolher-se em seu domicílio até as 20 horas, só podendo sair às 06:00 horas, recolhimento domiciliar este que deverá ocorrer nos dias de folga; IV - No se apresentar em público bêbado ou ingerindo bebida alcoólica; V - No mudar de residência sem prévia comunicaço ao juízo; VI -Comparecer perante o juízo todas as vezes que for intimado para atos do processo; VII – Comparecer ao juízo, mensalmente,
na última sexta-feira útil de cada mês
, para justificar suas atividades; VIII – No ser autuado em flagrante delito.

A ciência, pelo acusado, das condiçes acima impostas, se presta como compromisso de fielmente cumpri-las, ficando advertido de que
O DESCUMPRIMENTO DE ALGUMA DAS MEDIDAS IMPOSTAS PODERÁ RESULTAR EM NOVA DECRETAÇO DE PRISO PREVENTIVA
.

Serve a presente deciso como ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado
ROBSON HANZEM
seja imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo no estiverem presos.

Destaco, desde logo, que o benefício ora concedido no será aplicado ao acusado MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS pois, conforme extenso relatório apresentado pelo RMP às fls. 769/775 e anexos, o réu, por intermédio de seus familiares, vem ameaçando as testemunhas e corpo de jurados desta Comarca (depoimentos de fls. 781/783 e 788), demonstrando, portanto, a necessidade de manutenço da segregaço cautelar em prol da
conveniência da instruço criminal.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, ultimando-se diligências ou atos processuais que estejam pendentes de realizaço.

Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá este decisum, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇO, ALVARÁ DE SOLTURA e OFÍCIO, o qual deverá ser cumprido sob o regime de medidas urgentes.

So Miguel do Guamá/PA, 13 de maio de 2019.

HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO

Juiz de Direito”

(grifos meus)

Em lúcido parecer, afirmou a Procuradoria de Justiça assentou que a necessidade de manutenção da prisão processual do paciente, pois
“juridicamente fundamentada a prisão preventiva do paciente que denota periculosidade social, aliada ao fato de que há fortes indícios de que estaria ameaçando familiares da vítima e testemunhas por meio de seus familiares, pondo assim em risco a instrução criminal.”
(fls. 182-183 ID nº 2572433).

Em consulta ao sistema Infopen, constatei que o paciente responde aos seguintes processos: 0088474-87.2015.8.14.0055, 0003633-28.2016.8.14.0055, 0002467-27.2016.8.14.0130, 0000581-38.2009.8.14.0008, 0012953-05.2016.8.14.0055 e 0003923-72.2018.8.14.0055.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/02/2020